Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ÓBITO PACIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu em parte a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a submeter a autora ao procedimento cirúrgico LAPAROTOMIA PARA AVALIAÇÃO DE TUMOR DE OVÁRIO EM ONCOLOGIA rede pública ou conveniada, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. A paciente/agravante sustenta que a urgência do caso está baseada na classificação feita pela própria Secretaria de Saúde, na qual foi incluída na fila de regulação na categoria vermelha. Aduz ainda que, “apesar do deferimento da tutela de urgência, não foi concedido prazo para o cumprimento da obrigação, o que acarretará prejuízos irreversíveis à parte autora, como o agravamento do estado de sua saúde, com risco de óbito previamente atestado em relatório médico. A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo provimento do agravo.
2. Dispensado o preparo face à gratuidade de justiça concedida nos autos de origem, que estendo ao presente agravo. Nos termos do art. 11, I, "c", do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe "agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis." Conheço do recurso.
3. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0738604-03.2022.8.07.0016), em 30/08/2022, julgando procedentes os pedidos da inicial. Ademais, consta daqueles autos que a agravante veio a óbito no dia 15/08/2022.
4. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença.
5. Assim, considerando ainda que a liminar de efeito suspensivo pleiteada pelos agravantes/réus foi indeferida e foi prolatada sentença julgando procedente o pedido inicial, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
6. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem condenação em honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.